Tribunal: TJPA
Processo: 0802137-57.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802137-57.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDERSON ALVES DE LIMA SILVA

AUTORIDADE: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

IMPETRADO: SEDUC -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em mandado de segurança, a qual determinou a nomeação de candidato aprovado em concurso público. A parte agravante sustenta a impossibilidade jurídica do cumprimento da obrigação judicial em razão da expiração do prazo de validade do certame e da ocorrência de fatos supervenientes relacionados à pandemia da COVID-19.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível rediscutir, em fase de cumprimento de sentença mandamental transitada em julgado, a validade da obrigação imposta de nomeação de candidato aprovado em concurso público, à luz de superveniência de fatos administrativos e legais, como a pandemia e a edição de leis e decretos que restringiram admissões no serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado constitui título executivo judicial dotado de executoriedade imediata, não admitindo rediscussão de mérito na fase de cumprimento, especialmente quando se trata de obrigação de fazer decorrente de mandado de segurança.

4. A jurisprudência do STF, fixada no Tema 45 da Repercussão Geral (RE 573.872), determina que o cumprimento de obrigações de fazer impostas à Fazenda Pública não se submete ao regime de precatórios, autorizando sua efetivação imediata.

5. O argumento de superveniência da pandemia e de normas restritivas à nomeação de servidores não é suficiente para afastar a autoridade da coisa julgada, sobretudo diante do esgotamento do prazo legal de suspensão dos concursos públicos estaduais (Lei Estadual nº 9.232/2021).

6. A execução de sentença mandamental não exige instauração de processo executivo autônomo, sendo admissível o cumprimento imediato de ofício ou a requerimento do exequente, nos termos do art. 536 do CPC.

7. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que, inexistente efeito suspensivo nos recursos pendentes, deve-se dar cumprimento integral à decisão transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento:

1. O cumprimento de sentença concessiva de mandado de segurança que impõe obrigação de fazer independe da validade atual do concurso público, não se sujeita ao regime de precatórios, e não pode ser obstado por fatos supervenientes administrativos ou legislativos, em razão da autoridade da coisa julgada.

2. A efetivação de sentença mandamental transitada em julgado prescinde de instauração de processo executivo autônomo, podendo ser realizada de ofício ou mediante requerimento do exequente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 100; art. 37, II, III e § 2º; CPC, arts. 513, § 1º, e 536.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872 (Tema 45 da Repercussão Geral); STJ, AgInt nº 3294228; TJPA, AgInt nº 0801508-88.2017.8.14.0000; TJPA, MSColetivo nº 2017.05426533-19.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA,
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 11524531), na qual rejeitei a impugnação de sentença.

Em suas razões recursais, o ente federativo sustenta, inicialmente, a impossibilidade jurídica de cumprimento da obrigação imposta, tendo em vista que o prazo de validade do certame já se exauriu, o que, por si só, inviabiliza a concretização do ato administrativo de nomeação.

Aduz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 598.099/MS sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação, ressalvadas hipóteses excepcionais, devidamente justificadas e motivadas, em conformidade com o interesse público.

Argumenta, nesse contexto, que a pandemia da COVID-19 configura situação de absoluta excepcionalidade, preenchendo todos os requisitos estabelecidos pela Suprema Corte, notadamente: (i) superveniência em relação à publicação do edital; (ii) imprevisibilidade; (iii) gravidade; e (iv) necessidade de adoção de medidas extremas e inevitáveis para preservação do interesse público.

Sustenta que, em razão da grave crise fiscal enfrentada pelo Estado, foi editado o Decreto Estadual nº 670/2020, instituindo medidas de austeridade, e, no plano federal, foi promulgada a Lei Complementar nº 173/2020, que, em seu art. 8º, inciso IV, proibiu expressamente a admissão de pessoal, ressalvadas exceções taxativamente previstas, que não se aplicam à hipótese.

Destaca, ainda, que a validade do concurso expirou em junho de 2022, de modo que eventual nomeação posterior afrontaria os princípios constitucionais da legalidade e da moralidade administrativa, nos termos do art. 37, II, III e § 2º, da Constituição Federal.

Cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que confirma a nulidade de nomeações efetuadas após o decurso do prazo de validade do concurso, notadamente o RE 1.164.159/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.04.2021.

Conclui que a execução da obrigação judicial implicaria afronta direta ao texto constitucional, sendo, portanto, juridicamente inadmissível.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, pela submissão do feito ao colegiado, com provimento do agravo e consequente cassação da decisão agravada.

Após, o Estado do Pará informou o cumprimento da decisão (ID nº 12461730).

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 12653375).

Em despacho (ID nº 16515618), considerando a petição do Estado do Pará sobre o cumprimento da decisão (ID 12461730 - Pág. 1), determinei a intimação do Ente Público para manifestação sobre interesse no prosseguimento do agravo interno interposto (ID 12267307 - Pág. 1/7), bem como a intimação do impetrante sobre o cumprimento da decisão proferida na ação mandamental (ID 12461730 - Pág. 1).

Em petição (ID nº 16521570), o autor informa que o agravo não deve prosperar uma vez que a obrigação foi cumprida voluntariamente.

Por sua vez, em petição (ID nº 16653306) o Ente Público informa interesse no julgamento do agravo.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme bem delineado na decisão agravada, no âmbito do cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer, revela-se incabível a rediscussão acerca do cumprimento de decisão judicial transitada em julgado que determina, como no caso concreto, a nomeação de candidato aprovado em concurso público. Isso porque, à luz do princípio da coisa julgada, o conteúdo da decisão judicial é imutável e deve ser observado integralmente, notadamente em virtude de seu caráter mandamental, o que lhe confere executoriedade imediata.

Com efeito, tratando-se de obrigação de fazer derivada de sentença concessiva de mandado de segurança, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 45 da Repercussão Geral, reafirma que o cumprimento de tais decisões não se submete ao regime constitucional dos precatórios. No leading case (
RE 573872
), assentou-se que:

“A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios.”

A Corte Suprema enfatizou que a sistemática prevista no art. 100 da Constituição Federal aplica-se exclusivamente às obrigações de pagar quantia certa, sendo inaplicável às prestações de fazer ou não fazer.

Destacou-se, ainda, a possibilidade de cumprimento imediato da decisão judicial, ainda que pendente o julgamento de recursos desprovidos de efeito suspensivo, haja vista a excepcionalidade do regime de precatórios, cuja interpretação deve ser restritiva.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que, uma vez transitada em julgado a sentença que reconhece obrigação de fazer, não há falar em execução provisória, mas sim em cumprimento definitivo. A exigência de requerimento do exequente, conforme previsto no §1º do art. 513 do CPC, aplica-se tão somente às obrigações de pagar quantia certa. Confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. DESNECESSIDADE. [...] RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(AgInt n.º 3294228, Rel. Des. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22/06/2020)

Em outra oportunidade, também se consolidou o entendimento de que, no cumprimento de sentença em mandado de segurança que impõe obrigação de fazer — como a reintegração em cargo público — é admissível sua efetivação de ofício ou mediante requerimento do credor, nos termos do art. 536 do CPC/2015, sendo desnecessária a instauração de processo executivo autônomo. Assim restou decidido:

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATUAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. [...] A MULTA DIÁRIA DEVE SER REVERTIDA AO ENTE PÚBLICO, E NÃO À PESSOA DO AGENTE POLÍTICO.”
(AgInt n.º 0801508-88.2017.8.14.0000, Rel. Des. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgado em 16/12/2019)

Ainda, o Pleno deste Tribunal reafirmou que, tratando-se de obrigação de fazer decorrente de sentença mandamental, não há vedação legal à sua execução imediata, mesmo que pendente o julgamento de embargos declaratórios, ausente efeito suspensivo. Eventuais embargos de declaração com nítido caráter protelatório, como observado no caso julgado, ensejam inclusive a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.”
(MSColetivo n.º 2017.05426533-19, Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA, Tribunal Pleno, julgado em 13/12/2017)

Por fim, a insurgência com arrimo na Lei n.º nº 9.232 de 24/03/2021, que determina a suspensão do prazo de validade de todos os concursos públicos, promovidos pelos Poderes, Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual também não se sustenta, haja vista, o fim do prazo estabelecido até 31/12/2021.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 23/07/2025